Tribunal: TJPA
Processo: 0003107-74.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003107-74.2017.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO JOSE COSTA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal – violência doméstica. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Declaração de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que o condenou a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º c/c art. 61, inciso II, alínea "f", CPB e Lei 11.340/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em debate refere-se à prescrição da pretensão punitiva do Estado, reconhecida de ofício pelo Tribunal, em razão do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Configuração da prescrição retroativa prevista no art. 109, inciso V, do CPB, uma vez que o lapso prescricional foi ultrapassado (mais de 06 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença).
4. Prejudicado o exame do mérito recursal, em razão da extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo conhecido e desprovido. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade de Francisco José Costa Nogueira pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, do CPB.

Tese de julgamento
: "Ocorrendo a prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade do réu."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §9º; art. 61, II, "f"; art. 107, IV; art. 109, V.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, para, no entanto, declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Francisco José Costa Nogueira
(nascido em
14/04/1971
) em face de sentença proferida em
11/03/2024
(doc. ID 19438275), pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dra. Cláudia Regina Moreira Favacho
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CPB c/c a Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 19438217)

que, no dia
25/03/2017
, por volta das 16h00min., na
Passagem São Cristóvão
, bairro
Agulha
, Distrito de Icoaraci/PA,
o acusado Francisco José Costa Nogueira agrediu fisicamente sua ex-companheira D. M. DA S.
, pressionando seu rosto na lateral do veículo,
ameaçando com uma arma em punho
, causando-lhe lesões corporais.

D. estava em seu trabalho, quando se deparou com o acusando dizendo que teria ido lhe apanhar, ao adentrar em seu veículo, o denunciado pegou o celular da vítima e logo após mandou mensagem via Messenger para o ex-namorado marcando encontro em sua residência. A caminho do encontro, o acusado começou a ameaçar a vítima:
“Hoje, eu vou acabar com a tua vida e com a minha”
(textuais), em seguida, passou a
empurrar seu rosto, pressionando na lateral do carro, deixando marcas em seu rosto
. Ao chegar em frente à residência do ex-namorado, a vítima pediu para o acusado parar com tal atitude, não tolerando sua súplica,
o denunciado pegou sua arma e mandou a vítima ficar quieta dentro do carro, foi quando desceu do automóvel e começou a agressão contra o ex-namorado da vítima
. Logo após
retornou ao carro com a arma em punho e ordenou que ela saísse do carro
. Com receio de sua atitude, a vítima fugiu no próprio carro do acusado.

Em sede policial,
o acusado confessou o crime de lesão contra a vítima e o seu ex-namorado
, no entanto, alegou nunca ter ameaçado a vítima de morte, porém
chegou a usar da força para puxar a arma das mãos de D., pois ela segurou para que o denunciado não levasse
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19438286), a defesa requer, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, já que o acusado não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, por ser pobre no sentido da lei.

No mérito, requer a
absolvição
do apelante, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência de provas
, vez que não houve nenhuma agressão por parte do acusado e a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

Subsidiariamente, requer a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis (art. 59 do CPB).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19438289), o digno representante ministerial pugna pela manutenção da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
declaração, ex officio, da extinção da punibilidade, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 19733908).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 19438286), suscita,
preliminarmente
, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
e, no
mérito
, requer a
absolvição
do apelante, ante a
negativa de autoria
e a
insuficiência de provas
, além da
reforma da dosimetria da pena
, para que a sanção inicial seja aplicada no mínimo legal.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal – art. 129, §9º, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (11/03/2024)
, doc. ID 19438275,
e a data do recebimento da denúncia (28/07/2017)
, doc. ID 19438218,
já se passaram 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 27/07/2021
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Francisco José Costa Nogueira
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2024